Tribunal: TJPA
Processo: 0892858-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892858-54.2022.8.14.0301

APELANTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0892858-54.2022.8.14.0301

RECORRENTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, em razão do suposto extravio de autos de ação de investigação de paternidade iniciada em 1981.

2. Alega-se que o extravio teria privado o autor do reconhecimento da paternidade, de alimentos durante a infância e do recebimento de pensão militar por morte do pai, falecido em 1984.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o desaparecimento de processo judicial arquivado em 1981, sem desfecho conhecido, configura falha imputável ao Poder Judiciário, capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença concomitante de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade.

5. Não houve demonstração inequívoca de ato ilícito imputável ao ente público, tampouco de que o suposto extravio tenha sido causa direta dos prejuízos alegados.

6. O autor foi instado a produzir provas, mas optou pelo julgamento antecipado, não sendo possível suprir a fragilidade probatória por presunções.

7. O tempo decorrido (mais de 40 anos) compromete a confiabilidade dos registros e reforça a exigência de provas firmes.

8. Jurisprudência do STF e STJ exige demonstração cabal do nexo causal para fins de responsabilização do Estado, inclusive sob a teoria do risco administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido, porém improvido, por ausência de elementos fático-probatórios mínimos que justifiquem a responsabilização estatal.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva do Estado exige, cumulativamente, conduta estatal, dano e nexo de causalidade. 2. A ausência de prova inequívoca do nexo causal entre omissão administrativa e prejuízo impede a imposição do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, p.u.; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.08.2008; STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.08.2014; TJPA, ApCiv nº 0044992-64.2014.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 22954191).

Historiando os fatos, Douglas Esquerdo do Carmo da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é filho de Vera Lúcia do Carmo e Elmo Vieira da Silva, este último militar da Marinha do Brasil, falecido em 30 de março de 1984.

Afirmou que sua mãe, menor à época, representada por sua avó, ingressou em 1981 com Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos (processo nº 0517576-22.1981.8.14.0301), que foi interrompida após a expedição de mandado de citação, vindo a ser arquivada sem pronunciamento judicial, fato que somente foi descoberto pelo autor em 2021.

Em decorrência disso, alegou ter sido privado do reconhecimento de sua paternidade, bem como de alimentos durante a infância, e posteriormente da pensão por morte de seu pai, já que era dependente de 1ª ordem.

Requereu, assim, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de R$ 10.381.093,77 (dez milhões, trezentos e oitenta e um mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos), sendo R$ 5.381.093,77 (cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos) por danos materiais e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) O requerente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito pretendido.

Deve ser ressaltado o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que: “
O Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe selecionar aquelas que entende pertinentes para o deslinde do feito”
(RESP 1011993, Ministro Raul Araújo. Julgado em 16/11/16. DJE de 06/12/2016).

Assim, uma vez que não foi caracterizada por meio das provas dos autos o ato ilícito atribuído ao ente estatal, não há que se falar, destarte, em responsabilização perante a parte Autora.

Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial, ante a falta de amparo fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

CONDENO a parte Autora sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” (ID 22954191).

Inconformado com a sentença, Douglas Esquerdo do Carmo da Silva interpôs recurso de apelação (ID 22954194).

Nas raz
õ
es recursais, sustenta que o desaparecimento do processo judicial de investiga
çã
o de paternidade constitui, por si s
ó
, um ato il
í
cito de elevada gravidade, perpetrado por m
á
gest
ã
o e omiss
ã
o dos servidores do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, o que lhe ocasionou preju
í
zos financeiros, ps
í
quicos e existenciais grav
í
ssimos.

Alega que o ju
í
zo
a quo
deixou de valorar adequadamente as provas documentais que demonstram o dano e o nexo causal entre a conduta estatal omissiva e os prejuízos experimentados.

Destaca que, em virtude do extravio dos autos de 1981, foi privado do recebimento de pensão alimentícia na infância e da pensão militar por morte de seu genitor, além de não ter sido registrado como filho, circunstância que repercutiu em sua identidade social, afetiva e existencial.

Argumenta, ainda, que a exigência de identificação dos responsáveis pelo extravio é descabida diante do princípio da impessoalidade, e reforça que a responsabilidade civil do Estado, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização pleiteada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID 22954199), pugnando pela manuten
çã
o da senten
ç
a de improced
ê
ncia.

Alegou aus
ê
ncia de comprova
çã
o de conduta il
í
cita atribu
í
vel ao ente estatal, inexist
ê
ncia de nexo de causalidade e de prova robusta dos danos alegados.

Argumentou que o autor, instado a produzir provas, optou por n
ã
o o fazer, preferindo o julgamento antecipado da lide, e que, portanto, n
ã
o
é
poss
í
vel imputar ao Estado responsabilidade por preju
í
zos cuja ocorr
ê
ncia n
ã
o foi cabalmente demonstrada. Sustentou, ainda, que os valores pleiteados a título de indenização são desproporcionais e sem respaldo na extensão dos supostos danos.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito, opinou pelo desprovimento da apelação, ante a inexistência de elementos probatórios suficientes a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelos fatos narrados (ID 23162934).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado.

A sentença recorrida, após análise do conjunto probatório, concluiu pela ausência de demonstração do ato ilícito imputável ao ente estatal, bem como pela inexistência de nexo de causalidade entre a suposta omissão e os danos alegados, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

Delimita-se, assim, a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de ato ilícito atribuível ao Estado do Pará em razão do alegado extravio de processo judicial, bem como à análise da existência de nexo causal entre essa conduta e os danos supostamente sofridos pelo apelante, de forma a justificar ou não a responsabilidade civil objetiva da Administração, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso de apelação interposto.

A tese recursal repousa sobre a suposta omissão estatal no manejo do processo nº 0517576-22.1981.8.14.0301, que teria sido intentado por sua mãe, à época menor de idade, representada por sua avó, buscando o reconhecimento de paternidade e o cumprimento do dever alimentar por parte do genitor, Elmo Vieira da Silva, militar da Marinha do Brasil. A omissão imputada à Administração Judiciária, segundo o apelante, teria produzido efeitos danosos de grande envergadura em sua trajetória de vida.

Contudo, o recurso não merece prosperar.

No concerto das obrigações jurídicas que regem a convivência entre o Estado e seus administrados, resplandece com notável evidência a responsabilidade civil do Poder Público, alicerçada na teoria do risco administrativo. Não se trata de mera construção doutrinária, mas de enunciado de ordem constitucional, que reverbera a exigência de que aquele que detém o poder, ao exercê-lo, o faça sem sacrificar os direitos do indivíduo que o suporta.

É no §6º do artigo 37 da Constituição Federal que repousa o fundamento maior dessa responsabilidade:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)."

A responsabilidade que daí decorre não exige a comprovação de culpa ou dolo: nasce da própria relação de imputação objetiva entre a atividade estatal e o prejuízo experimentado pelo administrado. O nexo de causalidade, todavia, não pode ser relegado a segundo plano — é ele o eixo sobre o qual gravita todo o sistema da responsabilidade civil do Estado.

É necessário, pois, que o dano seja alheio à Administração, diretamente ligado à conduta de seu agente, ocorrido no exercício da função pública e não excluído por fatores alheios à sua vontade, como o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito ou a força maior. Sem esses pressupostos, a máquina estatal não pode ser compelida a reparar o que não causou.

A Suprema Corte já assinalou, com a autoridade que lhe é própria, que “a

ausência de nexo de causalidade inviabiliza, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de indenizar” (
RE 481.110 AgR, rel. Min. Celso de Mello
).

A responsabilidade objetiva do Estado, portanto, é mecanismo de equilíbrio — não de punição. Protege-se o administrado, sem olvidar a necessidade de prudência no manejo dos recursos públicos. Impõe-se, pois, uma análise técnica, criteriosa e ponderada dos elementos que integram o caso concreto, para que não se converta em injustiça aquilo que, por essência, deve ser o instrumento de sua reparação.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal — omissiva ou comissiva — e os alegados danos experimentados.

Ao compulsar os autos, porém, não se extrai prova inequívoca de que o suposto desaparecimento do processo tenha decorrido de falha imputável ao Poder Judiciário, tampouco há evidência de que tal fato tenha sido a causa direta, imediata e necessária dos prejuízos alegados.

Ressalte-se que foi oportunizado às partes, por meio do despacho de ID 22954178, o exercício do contraditório e da ampla defesa mediante produção de provas, sendo certo que o autor optou por prescindir da fase instrutória, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide (ID 22954181). Essa escolha processual não pode, agora, ser utilizada como justificativa para suprir a fragilidade do conjunto probatório.

Mesmo na hipótese de aplicação da teoria do risco administrativo — que consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública — é imprescindível a presença concomitante dos seguintes elementos: (i) conduta estatal, comissiva ou omissiva; (ii) dano efetivo; e (iii) nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses pressupostos rompe a cadeia de responsabilização civil do Estado.

O simples fato de que determinado processo judicial não tenha tido desfecho conhecido não permite presumir, por si só, falha do serviço judiciário, muito menos autoriza inferir que o apelante tenha sido privado de direitos decorrentes da filiação biológica. A alegação de que o processo foi arquivado sem impulso oficial, desacompanhada de qualquer elemento técnico, documental ou testemunhal, não tem o condão de comprovar o ato ilícito.

Ademais, consta nos autos que o autor, no ano de 2010, ingressou com nova ação de investigação de paternidade — posteriormente julgada procedente. Entretanto, não há qualquer prova mínima do suposto dano causado. O ônus probatório da parte autora jamais poderia ser mitigado por conjecturas.

Outrossim, decorridos mais de 40 anos dos fatos narrados, o tempo atua como fator de obscurecimento da verdade e de comprometimento da confiabilidade dos registros, tornando ainda mais essencial a exigência de provas firmes e contundentes para se reconhecer qualquer responsabilidade estatal.

A jurisprudência pátria, aliás, é assente no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por erro judiciário ou falha na prestação jurisdicional reveste-se de caráter excepcional, sendo exigida a demonstração inequívoca da anormalidade no funcionamento da máquina judiciária.

Acerca da necessidade de demonstração de nexo causal e o dano alegado, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.-
A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
. 2.- No caso dos autos, as instâncias de origem, soberanas na apreciação da prova, afirmado que não estaria demonstrado o nexo causal, não sendo possível, por conseguinte, afirmar o contrário em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa à Súmula 07/STJ. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1362240 DF 2013/0006499-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

Em reforço deste entendimento, os Tribunais de Justiça também já se firmaram entendimento no mesmo sentido de necessidade de demonstração de nexo de causalidade e o dano suportado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDOS DE PENSÃO VITALÍCIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA OFERECIDA PELO ESTADO – REDUÇÃO DE ACUIDADE VISUAL - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Assim, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a comprovação da conduta estatal (lícita ou ilícita), do dano e do nexo de causalidade. Não há falar em responsabilidade civil do Estado quando não comprovado o nexo causal
entre a cirurgia de catarata realizada em ambos os olhos do autor e o dano sofrido pelo paciente.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0842965-54.2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DO CONDUTOR – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO NO DEVER DE GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – INEXISTÊNCIA – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema nº 130 do STF
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos. 2.
Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo
. (...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10058663020208260047 Assis, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 14/08/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2024)

E, na mesma linha de raciocínio, este e. Tribunal de Justiça também já possui entendimento sedimentado acerca da necessidade de demonstração de nexo causal entre o dano e o ato ilícito atribuído ao ente público. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1- Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposto ato comissivo do médico, falha na prestação de serviço médico do municipal, que teria ocasionado o óbito da paciente. 2-
Responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, da CF/88, não configurado
. 3-
Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização apelante
. 4-
Autor não se incumbiu de comprovar nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado
do óbito. 5- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044992-64.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. “BALA PERDIDA”. ORIGEM DO DISPARO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. (...). 2.
Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Sendo o Apelado Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da ação ou omissão, dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
3. (...). 4. (...). 5.
Ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva, não estando demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta comissiva ou omissiva do Ente Estatal, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios de danos morais e materiais
. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022762-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. "A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
" (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061021-68.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. 2. "A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade" (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0114901-69.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

As alegações lançadas na peça recursal, conquanto dramáticas e permeadas de emoção, não resistem ao exame técnico e jurídico exigido nesta instância, diante da fragilidade probatória e da ausência de elementos que configurem o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o suposto dano.

Dessa maneira, a configuração da responsabilidade objetiva do Estado exige o preenchimento de requisitos mínimos, devidamente corroborados por um conjunto probatório sólido e coerente. No entanto, no caso em apreço, não se vislumbra a presença de elementos suficientes que sustentem a existência do nexo de causalidade ou de outro requisito essencial à responsabilização estatal, razão pela qual não há fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025